Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714301-18.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA RIBEIRO DAS NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Alega a embargante a ocorrência de contradição na decisão de ID. 58365967 em relação ao deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo e ao art. 99, §3o do CPC. Pugna pela reconsideração da decisão. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. De início, esclareço que o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos cabe, primária e exclusivamente, à Turma Recursal (art. 11, XIII, RITRJE). Ainda, ao contrário do afirmado pela embargante, não houve o deferimento do benefício na fase de conhecimento. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Na interposição do recurso inominado, a parte recorrente pugnou pelo deferimento da gratuidade judiciária. Todavia, deixou de atender à determinação de comprovar a alegada situação de hipossuficiência. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ainda, o art. 99, §2o, do CPC, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Soma-se ao exposto o Enunciado 116/Fonaje: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator